Tribunal: STF
Processo: ARE 733926
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. VALOR INTEGRAL DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS. NATUREZA DA PENSÃO E DO VÍNCULO DO SERVIDOR COM A ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DO FALECIMENTO. NECESSIDADE DO REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse. Precedentes.



    II – Quanto à alegação de que o servidor, à época do falecimento, exercia cargo comissionado, bem como de que a pensão não teria natureza previdenciária, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.